Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-02.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DA CRIANÇA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MESMO QUE A IRMÃ FREQUENTA. NÃO SOBREPOSIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. CRITÉRIO JÁ OBSERVADO. REGIÃO ADMINISTRATIVA RESPECTIVA.
1. Apesar do inciso V do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescentes dispor sobre o direito de vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, esse direito não se sobrepõe ao imposto no inciso I, do referido artigo, para não violar o princípio da isonomia. Precedentes.
2. A impossibilidade de oferta de atendimento em unidade escolar de período integral não se consubstancia em ilegalidade.
3. O critério estabelecido pelo legislador para a condução das políticas públicas educacionais é o de que o acesso à escola se concretize por meio da instituição próxima à residência da criança. Nesse passo, diante da realidade geográfica do Distrito Federal, considera-se para fins de interpretação do conceito de proximidade da residência que a instituição esteja situada ao menos na Região Administrativa em que reside o infante.
4. Verificado que a criança já tem garantida matrícula em escola na mesma região administrativa em que reside e recusou transferência para as outras unidades de ensino com vagas disponíveis no mesmo local, não há direito à transferência de matrícula pretendida.
5. Apelação conhecida e não provida.